Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO JURÍDICO APRESENTADO APENAS NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Este Tribunal de Justiça entende que “a apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1800269, 0716957-71.2021.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 07/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024).
2. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”
3. No caso, a própria agravante afirmou que os valores bloqueados não possuem natureza remuneratória, pelo que é inaplicável o art. 833, IV, do CPC.
4. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor. Logo, eventual acordo realizado entre os herdeiros para que o pagamento da dívida seja realizado exclusivamente com recursos do espólio não produz efeitos perante o exequente.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.